Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722332-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA, MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75483745). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator